Tribunal: CARF
Processo: 10384.721116/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA TRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a legislação que instituiu o tributo, não sendo competência deste Colegiado a manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721116/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
JOAO MARIANO SEGUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721116/2017-29
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n°
9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA TRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a legislação que instituiu o
tributo, não sendo competência deste Colegiado a manifestação acerca da
constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 733/753) interposto contra decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls.
713/727, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 29/03/2017 (fls. 02/07),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 08/11) e demonstrativos (fls. 12/57) decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo contribuinte em
relação ao exercício de 2013, ano-calendário de 2012.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 3.639.453,82,
incluídos juros de mora (calculados até 03/2017) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 6.022.879,27 (fls. 02/07).
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 11/04/2017 (fl. 432), o contribuinte
apresentou impugnação em 10/05/2017 (fls. 435/471), acompanhada de documentos (fls.
473/709), com os seguintes argumentos, conforme resumo no acórdão recorrido (fls. 715/717):
(...)
Cientificado do lançamento, o contribuinte, irresignado, juntou os documentos
colacionados às fls. 435 a 649 e apresentou a impugnação de fls. 611 a 645, onde alega,
em síntese:
Preliminarmente, a nulidade do procedimento realizado com base exclusivamente me
(sic) extratos bancários de movimentação financeira.
No ponto, discorre sobre a forma como a fiscalização empregou as informações
provenientes de suas contas bancárias, alegando que é ilegítimo o lançamento do
imposto de renda arbitrado com base em extratos bancários, porque não existe liame de
pertinência lógica entre o movimento bancário com presença de riqueza nova, apta a
permitir exigência do imposto de renda.
Entende que a inovação legislativa que veio a permitir tal presunção não atende aos
princípios constitucionais, citando que a quebra do sigilo bancário deve ser a última
providência de determinada ação fiscal, e, ainda, que não cabe o argumento de que
estaria o sigilo bancário preservado pelo deslocamento da responsabilidade para a
autoridade administrativa solicitante e aos agentes fiscais que tivessem acesso às
informações no restrito exercício de suas funções, dos documentos obtidos na forma
autorizada pelos parágrafos 4o e 5oo do artigo 38 da Lei n° 4.595/64, o artigo 197, II, da
Lei n° 5.172/66, hoje 2o , do Art. 11, da Lei 9.311 de 24/10/96.
Defende que deve ser afastada a fiscalização iniciada ou concluída com a quebra do
sigilo bancário, que pode ocorrer apenas como corolário de investigação relativa à
sonegação, não podendo ser usada como única base legal para a apuração de auto de
infração e lançamento de imposto de renda.
Trata do sigilo bancário previsto na constituição, citando doutrina e jurisprudência sobre
o tema da quebra do sigilo bancário em processo administrativo fiscal.
Diz que não se está examinando a questão voltada a constitucionalidade da quebra do
sigilo bancário, que é possível em determinadas hipóteses legais, mas o reconhecimento
do direito do contribuinte de não se ver obrigado a cumprir com a exigência de
apresentação de extratos bancários ou prova de origem de recursos financeiros, evitando
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

que sua intimidade seja devassada pelo fiscal, pelo que, encontra-se o procedimento
fiscal eivado de irregularidades, citando, como exemplo, a exigência de apresentação de
extensa documentação em prazos exíguos, que não atendidos, foram caracterizados
como embaraço a fiscalização.
Que não houve realização de perícia por perito oficial ou autorizada a contratação de
perito particular. Ainda, o exame da manifestação da Receita Federal demonstra que
apenas soma o demonstrativo de depósitos bancários que se mostram renovados mês a
mês, em montantes entre 50 e 100 mil, para concluir seu volume em mais de R$
6.000.000,00, sem considerar que podem ser a mesma importância movimentada, ou
seja, os mesmos recursos que saíram e retornaram à conta.
Aduz que o lançamento deve obedecer as prescrições legais (art. 104 do Código Civil),
sendo ato vinculado, e que como existem vícios no lançamento, dentre eles a
observância apenas de depósitos bancários, é ato nulo.
No mérito diz que mais uma vez o Fisco agiu com arbitrariedade, maculando o ato de
irregularidades, porque não levou em consideração os documentos apresentados pelo
contribuinte.
Que restou cabalmente comprovado que os valores creditados eram pertencentes à
empresa M. V. F Negócios Ltda. e que os mesmos já foram devidamente tributados,
restando impossível nova tributação sobre o mesmo fato gerador, sob pena de bis in
idem.
Discorre sobre o sistema tributário nacional e sobre a bi-tributação, o fato gerador do
imposto de renda, o surgimento da obrigação tributária principal e a necessidade de
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda para caracterização do fato
gerador.
Diz que não houve perícia e o valor apurado é verdadeiro confisco, ferindo o
lançamento o princípio constitucional estabelecido no art. 150, IV, da Constituição
Federal.
Finalmente, que é infundada a exigência do Fisco, por afronta aos princípios
constitucionais expressos na impugnação.
Ao final, requer seja desconstituída a autuação, requerendo:
a) juntada nos autos da procuração anexa, bem como demais documentos;
b) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;
c) que seja julgado procedente o pedido do autuado para que se anule a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 0330100.2015.00103, processo
n° 10384-721.116/2017-29, e, por via de consequência, a exigência do referido
tributo e multa, e, por fim, que se dê o arquivamento do presente processo
administrativo fiscal.
d) que seja possibilitado, inicialmente a realização do perícia nos documentos
utilizados como base para lançamento do imposto por perito oficial, ou, em sua
ausência/impossibilidade, por perito contratado a cargo do contribuinte.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de novembro de 2017, a 5a Turma
da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação improcedente (fls. 713/727), conforme
ementa do acórdão no 07-40.990, a seguir reproduzida (fls. 713/714):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei n.o
9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito), por via de
documentação hábil e idônea.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-
o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda, não conhecê-lo
quando o requerimento não preencher os requisitos legais.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 27/07/2018 (AR de fl. 730), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 24/08/2018 (fls. 733/753), no qual repisa os mesmos
argumentos da impugnação, da qual se constitui em cópia ipsis litteris.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado anteriormente, o recurso voluntário se constitui em cópia ipsis
litteris da impugnação.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

Em sede de preliminares o Recorrente aduz a nulidade do auto de infração pelos
motivos a seguir expostos:
 Com base nos extratos bancários apresentados, a fiscalização considerou as
entradas de recursos nas contas bancárias como rendimentos, que na verdade
não era riqueza suprimida na tributação, mas valores pertencentes à empresa
M.V.F. Negócios Ltda, que já haviam sido corretamente tributados.
 Em atendimento à solicitação do fisco houve a apresentação de documentos da
empresa para comprovar tal afirmação. Todavia não houve uma correta
avaliação
das
operações
e
documentos
apresentados,
concluindo,
equivocadamente, que havia depósitos sem origem.
 Tal análise além de ilegal e inconstitucional, é contrária à Sumula no 182 do
Tribunal Federal de Recursos (TRF).
 A discussão no presente recurso é a forma como a fiscalização empregou as
informações provenientes das contas bancárias do Recorrente.
 Aduz que o uso de informações bancárias com o simples objetivo de gerar
imposto representa quebra de sigilo bancário, ato ilegal que deve ser afastado
administrativamente ou pela autoridade judiciária.
 Não houve realização de pericia por perito oficial ou mesmo autorizada a
contratação de um perito particular demonstrando claramente o interesse do
fisco em lançar o tributo.
 A receita apenas soma o demonstrativo de depósitos bancários que se mostram
renovados mês a mês, em montantes entre 50 e 100 mil, para concluir seu
volume em mais de R$ 6.000.000,00 sem considerar poderem ser a mesma
importância movimentada, ou seja, os mesmos recursos saírem e retornarem
para a conta.
 Representando ato vinculado o auto de infração deve conter os exatos e
precisos ditames determinados na lei específica, o que, como já explicitamos,
inocorre, já que vícios existem. Dentre eles a observância apenas de depósitos
bancários, acarretando, por certo, a nulidade do ato.
Por sua vez, no que tange às questões meritórias, estas giram em torno dos
seguintes pontos:
 O fisco agiu com arbitrariedade maculando o ato de irregularidades sem levar
em consideração, sequer para analisar, os documentos e explicações
apresentadas pelo contribuinte.
 Afirma que os valores creditados eram pertencentes à empresa M.V.F
Negócios LTDA e que os mesmos já foram devidamente tributados restando
impossível nova tributação sobre o mesmo fato gerador o que causaria bis in
idem.
 Não ocorreu o fato gerador do imposto de renda posto o contribuinte não ter
auferido renda.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

 Cabe frisar, ainda, que o valor cobrado pelo fisco é extremamente absurdo e
incompatível com a condição de vida do contribuinte o que demonstra mais
uma vez que não existe renda a ser tributada.
 A tributação não pode ter a conotação confiscatória.
Da Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
Ao contrário do que afirma o Recorrente não há nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal capaz de ensejar a nulidade do lançamento, tendo-lhe sido oportunizada
inúmeras chances de apresentar elementos capazes de elidir o lançamento efetuado, ainda mais
se tratando de infração firmada em presunção de omissão de rendimentos com base em
acréscimo patrimonial a descoberto.
Apesar da decisão recorrida apontar para a necessidade de comprovação das
alegações, novamente com o recurso o contribuinte se limita a apresentar alegações desprovidas
de qualquer elemento probatório.
Frente ao exposto, por ser incabível a alegação de nulidade arguida, não merece
reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Como relatado em linhas pretéritas, no recurso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos elementos de prova capazes de
elidir o lançamento.
Nesse sentido, tendo em vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 2015, cujo § 3o foi incluído pela Portaria MF no 329 de 4 de junho de
20172, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida em relação às questões meritórias

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

acima reportadas, utilizo-os como razões de decidir mediante a transcrição do seguinte excerto
(fls. 720/726):
(...)
2. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
(...)
Conforme consta do Relatório Fiscal, em atenção ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal cientificado em 14/05/2015, o contribuinte apresentou extratos bancários de
contas correntes mantidas no Banco do Brasil S.A, Banco Bradesco S.A e Banco Itau
Unibanco e conta poupança do Banco do Brasil.
Em 25/11/2015 foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fl. 61-62), no
qual a autoridade fiscal informou que, da análise dos extratos bancários (anexos às fls.
134-150, fls. 254-272), constatou uma movimentação financeira incompatível com os
valores declarados na sua DIRPF2013 (ano-calendário 2012) e solicitou ao contribuinte
a comprovação da origem dos depósitos listados na conta corrente e poupança do Banco
do Brasil S.A (AGência 3285-9, CC 6.544-7), Itaú Unibanco (agência 0344, conta
65.815-8), no período de janeiro a dezembro de 2012, conforme demonstrativos
integrantes do referido termo (fls. 63-83)
Após vários pedidos de prorrogação do prazo estabelecido no Termo acima (20 dias), o
contribuinte apresentou resposta em 02/03/2016, onde alegou, em suma (fl. 278):
- que diante da dificuldade de comprovação para recebimento dos créditos em suas
contas, informa que comprava os cheques da empresa M.V.F Negócios LTDA, ag.
4710-4, conta 8.316-X e como não tinha controle destas transações, anexou uma
planilha de receitas e despesas, cópias de transferências bancárias e cheques como
forma de comprovar a negociação com a citada empresa, e que diante da situação e falta
de controle a única prova idônea é a movimentação referente as transferências, cheques
e depósitos;
- que após análise dos extratos do Banco do Brasil, ag. 3285-9, conta 6.544-7, já
entregues a fiscalização, verificou que houve transferências, saques e cheques que
afirma ser usados para compra de créditos, anexando uma planilha de Despesas e
Receitas:

A prova que respalda a alegação do contribuinte consiste em uma planilha denominada
PLANILHA BANCO DO BRASIL, fls. 279-286, onde relaciona as transações
bancárias referentes às compras de créditos, cópias de cheque (fl. 287-344), cópias de
comprovantes de transferência de conta corrente para conta corrente, tendo como
beneficiário M.V. F. Negócios Ltda. (fls. 345-399).
Constam dos autos, ainda, pedidos de prorrogação de prazo para apresentar documentos
comprobatórios de movimentação financeira junto ao Banco Itau (fls. 400-408)
Verifica-se também, no bojo da documentação colhida pelo contribuinte, que este
ajuizou obrigação de fazer contra o Banco Itaú Unibanco-SA, objetivando o

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

fornecimento de extratos bancários (fls. 402-413). Até o presente momento, nenhum
documento foi anexado referente à movimentação desta conta bancária.
Em análise da documentação apresentada pelo contribuinte, anexa aos autos, com efeito
não é possível vincular os depósitos bancários às alegadas transações de compra de
créditos (cheques) junto à pessoa jurídica M V F Negócios LTDA (CNPJ no
11.844.633/0001-00).
De se ver que a fiscalização, em face da alegação do contribuinte, emitiu o Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Informações, fls. 84 e seguintes, cientificado em
31/10/2016 (fl. 86), solicitando à empresa M V F Negócios LTDA (CNPJ no
11.844.633/0001- 00) que enviasse os elementos referente à todas as transações
bancárias junto ao Banco ITAU e Banco do Brasil S.A, relacionadas a venda de créditos
ao Sr. João Mariano Segundo; ainda, que, comprovasse com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores, tais como: livros contábeis, cópias de cheques,
recibos de depósitos, transferências bancárias, etc, a venda de direitos creditórios para o
Sr. João Mariano Segundo no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Solicitou, também,
a que a empresa apresentasse as Planilhas dos Cheques adquiridos junto a essa
Factoring pelo Sr. João Mariano Segundo, discriminando o valor/data dos respectivos
cheques, bem como o valor/data pago pelo adquirente (Sr. João Mariano).
Em face da omissão da MVF Negócios Ltda, foi reiterada a intimação fiscal em mais
duas oportunidades (fls. 87-88 e 90-91), com ciência em 12/12/2016 e 14/02/2017.
Na resposta apresentada pela MVF Negócios Ltda., à fl. 93, esta apresentou relatório de
operações realizadas em 2012 em parceria do Sr. João Mariano Segundo. Os relatórios
constam às fls. 94-105. Não foram apresentados quaisquer outros documentos que
respaldassem as transações. Em análise dos relatórios, a fiscalização concluiu que os
dados neles inseridos não vinculavam as transações ao nome do Sr. João Mariano
Segundo, e nem tampouco coincidiam em datas e valores com os créditos ou depósitos
feitos nas contas do Banco do Brasil, Itaú ou Unibanco.
Mais uma vez a Autoridade Lançadora intimou o contribuinte, emitindo o Termo de
Intimação Fiscal (T-03), de 25/01/2017, fls. 106-107, com ciência em 01/02/2017,
concedendo-lhe o prazo de 20 dias para manifestar ou prestar esclarecimentos a respeito
das constatações e planilhas anexas, integrantes do termo. Na oportunidade, a
autoridade lançadora cientificou o contribuinte de que "A não comprovação da origem
dos recursos utilizados nas operações de créditos relacionados neste termo, na forma e
prazo estabelecidos, ensejará lançamento de ofício, a título de omissão de receitas ou de
rendimento, nos termos do art. 849, do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais."
Em resposta, fls. 413, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 414- 425,
consistindo em controles internos da empresa MVF Negócios Ltda., com a qual alega
que realizada as transações financeiras, solicitando a analise das mesmas.
Note-se que as planilhas apresentadas pelo contribuinte são as mesmas apresentadas
pela MVF Negócios Ltda., fls. 94 e seguintes.
Assim, considerando que o contribuinte não comprovou a origem do crédito bancário,
identificando não somente quem fez o depósito/transferência/crédito, e, especialmente, a
natureza da operação que deu causa ao crédito, para se determinar se são valores
tributáveis ou não, a autoridade lançadora efetuou o lançamento do imposto devido com
base nas informações fornecidas pelo próprio contribuinte, com fundamento no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Nesses termos, restou cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que era o de
identificar os depósitos bancários de origem não comprovada, e de intimar a
contribuinte a sobre eles se manifestar.
Cumpre agora, verificar se os argumentos do impugnante e documentos apresentados
com a peça de defesa são suficientes para afastar a presunção juris tantum, lembrando
que deve haver a necessária vinculação, por meios hábeis e idôneos, de cada um dos
depósitos com a sua origem, como passo a analisar.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

Como visto, o contribuinte alega que o Fisco agiu com arbitrariedade, maculando o ato
de irregularidades, porque não levou em consideração os documentos por ele
apresentados. Inicialmente, cabe mencionar que os documentos anexados com a
impugnação se constituem nos mesmos já apreciados pela autoridade lançadora no
procedimento fiscal.
Conforme se extrai do contexto acima, a fiscalização não desconsiderou os documentos
apresentados pelo contribuinte, todavia, esses se mostraram insuficientes para
comprovar as transações alegadas por ele, que atribuiu os depósitos bancários à
aquisição de cheques junto a terceiro.
Simples planilhas e relatórios, desacompanhados de documentação que dê suporte aos
dados nela registrados, não se constituem em provas hábeis para afastar o lançamento,
pois não comprovam a origem dos depósitos bancários identificados pela fiscalização.
A fiscalização, inclusive, buscou informações junto ao terceiro que atuava como
factoring, a MVF Negócios Ltda, a qual limitou-se a apresentar uma planilha de
controle interno, pela qual não foi possível estabelecer qualquer vínculo com o
contribuinte em relação aos valores ali listados.
De sua parte, consoante já manifestado, o contribuinte não apresentou qualquer
documento que comprove as alegadas transações ocorridas no ano de 2012.
As cópias de alguns cheques que foram apresentados à fiscalização também não
registram qualquer operação de endosso do título da factoring para o contribuinte (fls.
287-344).
Os comprovantes de transferência da conta corrente do contribuinte para a MVF
Negócios Ltda., fls. 345, também não foram respaldados por documentos que
vinculassem a transações de descontos de cheques bancários.
Com relação a alegação do contribuinte de que haveria necessidade de perícia sobre a
movimentação financeira, há que se esclarecer que a prova hábil para afastar o
lançamento é a comprovação da origem do depósito bancário. Inclusive, eventual
perícia sobre as contas do contribuinte também dependeria da documentação relativa às
movimentações, a fim de se verificar a natureza do depósito.
Por outro lado, referida prova, como já mencionado no presente voto, é do contribuinte.
Cabe a ele manter, a disposição do Fisco toda a documentação necessária para o
afastamento da presunção legal, sob pena de ver tributado os montantes depositados em
suas contas bancárias como omissão de rendimentos.
E, como se vê, contrariamente ao alegado, de que os valores já foram devidamente
tributados, restando impossível nova tributação sobre o mesmo fato gerador, sob pena
de bis in idem, não restou comprovado que os valores creditados em suas contas eram
pertencentes à empresa M. V. F Negócios Ltda.
Nesse contexto, em análise da DIRPF 2013 (ano-calendário 2012) apresentada pelo
contribuinte, verifica-se que este informou ter recebido rendimentos tributáveis de uma
única pessoa jurídica. Destarte, o próprio contribuinte, na planilha compilada para o
presente voto, informa uma diferença entre receitas e despesas, que se trata de valor
tributável, o qual não foi submetido à tributação no ajuste anual. Nessa seara, cabe
lembrar que em relação ao fato gerador do tributo, este independe da natureza das
operações, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Portanto, o contribuinte não comprovou que os valores ora tributados, ou parte deles,
resultantes de eventuais rendimentos auferidos com a compra e venda de cheques
tenham sido oferecidos à tributação.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

Contrariamente, restou apurada significativa movimentação bancária em suas contas
correntes, para as quais não logrou êxito em demonstrar a origem de nenhum dos
lançamentos.
Também não pode ser acolhida a alegação de que a fiscalização desconsiderou que
alguns depósitos se constituem em mesmos recursos que entraram e saíram de suas
contas bancárias, porquanto não foi apresentada qualquer prova deste fato pelo
contribuinte.
Finalmente, o contribuinte entende que é infundada a exigência do Fisco, por afronta
aos princípios constitucionais expressos na impugnação, especialmente o de vedação de
confisco e sigilo bancário.
Alega que não discute a constitucionalidade da quebra do sigilo bancário em
determinadas hipóteses legalmente previstas, mas questiona o uso das informações
provenientes das contas bancárias, sustentando que é ilegítimo o lançamento do imposto
de renda arbitrado com base em extratos bancários, porque não existe liame de
pertinência lógica entre o movimento bancário de alguém com presença de riqueza
nova, apta a permitir exigência do imposto de renda.
Defende, ainda, que a presunção aplicada não atende aos princípios constitucionais, que
a quebra do sigilo bancário deve ser a última providência determinada na ação fiscal.
No seu modo de ver, deve ser afastada a fiscalização iniciada ou concluída com a
quebra do sigilo bancário, que pode ocorrer apenas como corolário de investigação
relativa à sonegação, não podendo ser usada como única base legal para a apuração de
auto de infração e lançamento de imposto de renda.
Como já manifestado nesse voto, a presunção de omissão de receitas, aplicada no caso
presente, está embasada em dispositivo legal, lembrando que o contribuinte apresentou
espontaneamente os extratos bancários ao Fisco, e, portanto, não houve a quebra do
sigilo bancário.
Consigne-se que, atualmente, encontra-se em vigor o artigo 26-A do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF, introduzido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das argüições da
impugnante de afronta da legislação tributária aos princípios constitucionais, visto que a
exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente inseridas no sistema tributário
nacional.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

Como visto acima, o interessado não levou a efeito o ônus que lhe cabia, ou seja, não
trouxe nenhuma documentação, coincidente em data e valor, comprobatória da origem
de cada um dos valores em questão.
Há que se mencionar que o conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas
pelo contribuinte para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente
inacatáveis.
Desta forma, demonstrado o fato presuntivo - depósito de origem não comprovada -
provado está o fato presumido - omissão de rendimentos - por força de dispositivo legal,
mais precisamente o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Em face do exposto, deve ser mantido, por insuficiência de provas das alegações do
contribuinte, o lançamento da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
3. DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E PERÍCIA
Protesta o interessado pela produção de todos os meios de prova, em especial a pericial,
que deverá recair sobre os documentos utilizados como base para lançamento do
imposto por perito oficial, ou, em sua ausência/impossibilidade, por perito contratado a
cargo do contribuinte.
Em matéria de provas, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é claro ao dispor o
momento de sua apresentação, nestes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) I
V - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Pelo que se vê, a legislação estabelece o momento em que a prova deve ser apresentada,
excepcionando apenas aos casos em que o impugnante demonstre sua impossibilidade
no momento próprio da impugnação, que entendo não restar demonstrado.
Assim, quanto ao pedido produção de novas provas, só se pode aqui dizer que a
inserção de novos elementos de prova no processo depois de transcorrido o prazo de
impugnação, só pode ser deferida no caso de estarem presentes alguma(s) das
circunstâncias previstas no parágrafo 4o. do artigo 16 do Decreto no 70.235/72
(impossibilidade de apresentação durante o prazo de impugnação, por conta de “força
maior”, “fato ou direito superveniente” etc.), o que só poderá ser avaliado quando da
situação em concreto
No que se refere ao pedido de perícia, de plano deve ser afastado, porquanto o pedido
não foi formulado nos termos do inciso IV, art. 16, acima transcrito.
Além disso, prescinde-se de perícia as situações em que os elementos de prova podem
ser trazidos aos autos, sem que se necessite de parecer técnico complementar ou ainda
no caso de matéria puramente jurídica.
Destarte, em decorrência do voto aqui proposto, verifica-se que os elementos de prova
deveriam ter sido apresentados pelo contribuinte, que não logrou êxito em demonstrar a
origem dos depósitos bancários, quer no procedimento fiscal, quer em sede de
impugnação.
Portanto, deve ser indeferido o pedido de realização de perícia se a elucidação dos
quesitos propostos não exige conhecimentos especializados que não se enquadrem
dentre aqueles que são normalmente utilizados na ação fiscal.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que não houve a comprovação, de forma
individualizada, com a correspondência de datas e valores da movimentação bancária, de que os
valores ora tributados, ou parte deles, resultantes de eventuais rendimentos auferidos com a
compra e venda de cheques tenham sido oferecidos à tributação, consoante disposição contida no
§ 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 19963, tendo em vista a vultosa movimentação de recursos
em contas correntes de sua titularidade.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
No que diz respeito ao pedido de produção de prova, em especial a pericial,
convém reproduzir o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163

3 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da Súmula 182 do TRF
A invocação da Súmula 182 do TFR4 não se sustenta ao caso em questão em razão
de ter havido mudança na legislação sobre os depósitos bancários, quando da vigência da Lei no
9.430 de 1996, que em seu artigo 42, trouxe o fundamento legal para o lançamento a partir de
depósitos bancários cuja origem não for comprovada.
Da Conotação Confiscatória da Tributação
A apreciação do caráter confiscatório da tributação, deve ser feita previamente
pelo legislador ou no controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta
goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua observância sob
argumentos desta natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-
se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da Jurisprudência
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 2015, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;

4 Súmula 182/TFR - 07/10/1985 - Tributário. IR. Arbitramento com base em extratos e depósitos bancários.
"É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários".
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721116/2017-29

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), somente obrigam as partes
envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional)5, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula este
julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

5 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
(...)

Fl. 773
DF CARF MF
Original